Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726692-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face de BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. Manifeste-se a Embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024 13:55:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador